Tribunal: TJDFT
Processo: 0728868-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728868-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA MARIS BIZERRA AMARAL VELASCO AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora